Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731549-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENICE CAMARA RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENICE CAMARA RODRIGUES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715406-90.2024.8.07.0007, indeferiu pedido de tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas de empréstimos da autora. Decisão de ID 62377832 indeferiu o pedido de antecipação a tutela. Considerando a prolação de sentença no feito principal, devidamente intimada, a parte agravante manifestou-se no ID 67377190 pela perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2024 14:09:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador